Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721844-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BARCELLOS NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Antes de mais nada, importante destacar que, uma vez que a demanda foi proposta em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto no 20.910/32, bem assim por estar fundamentada em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má gestão dos recursos repassados pela União à conta individual do participante do PASEP, seja em razão de saques alegadamente indevidos ou da incorreta atualização monetária dos valores depositados, configurada está relação jurídica de caráter privado. Assim, consubstanciando-se o pedido em indenização por danos materiais e morais em razão de conduta reputada como ilícita pela instituição financeira ré, porquanto fundada em responsabilidade civil contratual e não aquiliana, aplicável à espécie o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Outrossim, em razão de não serem os recursos depositados nas contas individuais livremente disponíveis pelos titulares, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/75, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo. Em assim sendo, passa a ser a data da ciência do suposto valor corrigido a menor pelo titular da conta o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. Assevere-se que a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC, assim como utilização da data da ciência da existência do dano como termo inicial da contagem do prazo prescricional foram objeto do julgamento do Tema no 1.150 da Sistemática dos Recursos Repetitivos do STJ, com os REsp’s representativos da controvérsia no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF. Confira-se o teor da ementa do julgado repetitivo do STJ sobre os temas: INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que “A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No caso dos autos, há suspeita de que a pretensão da parte autora esteja prescrita, tendo em vista que passados mais de 10 (dez) anos entre a data do saque dos valores (15/06/2011) e o ajuizamento da presente ação de conhecimento (25/06/2021). Destaque-se que o entendimento deste Tribunal vai no sentido de que o termo inicial se confunde com a data em que a parte autora sacou os valores de sua conta individual do PASEP quando do implemento do requisito legal respectivo. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que se manifeste acerca de possível ocorrência de prescrição no presente caso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, sem a necessidade de nova conclusão, intime-se o apelado para se manifestar. Posteriormente, façam-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator